Tribunal: STJ
Processo: 2380868-18.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046794 - SP(2025/0351449-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELIZETE ALVES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - PR077156
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo em
recurso especial.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é tempestivo, mas não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentação
absolutamente genérica e resumida.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55314793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d579a6b1-019e-407c-aea9-29e486e9c813

6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:01:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: d579a6b1-019e-407c-aea9-29e486e9c813

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046794 - SP(2025/0351449-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANTONIO JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE
: ELIZETE ALVES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS
: AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: SARA OTRANTO ABRANTES - PR077156
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA INVIABILIZA O CONHECIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo em
recurso especial.
2. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno é tempestivo, mas não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentação
absolutamente genérica e resumida.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55052295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 0645f6a5-828f-4104-9d75-6f4143a14fdc

6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial (e-STJ, fls.
).
286/287
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
a parte agravada quedou-se inerte (e-STJ, fl. 297).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, em
razão da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, consoante dispõe o
do CPC.
art. 932, inciso III,
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante não impugnou os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se à seguinte argumentação:
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao R Esp da agravada e não conheceu do AR Esp
da agravante, com o seguinte fundamento:
a) Não houve impugnação a todos os fundamentos da decisão
agravada, incidindo a
Entretanto, não há que se falar
Súmula 182/STJ;
em ausência de impugnação à decisão agravada, uma vez que,
inobstante ser a questão exclusivamente de direito e não demandar
reexame de provas processuais, pela agravante foi feita a correta e
devida impugnação de todos os fundamentos da decisão então
agravada (Necessidade de reexame de fatos e prova com aplicação
da Súmula 7 do STJ, falta de correlação lógica da impugnação à
questão de direito envolvida capaz de compreensão da controvérsia à
luz do disposto na Súmula 284 do STF, falha ou falta de pré-
questionamento da questão e violação das súmulas
e
211/STJ
e dissenso jurisprudencial que não teria sido demonstrado
282/STF,
sendo que não houve pedido nesse sentido por parte da
), motivo pelo qual não há que se falar na
agravante/recorrente
Documento eletrônico VDA55052295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 0645f6a5-828f-4104-9d75-6f4143a14fdc

aplicação do enunciado da
motivo pelo qual a
Súmula 182/STJ,
decisão agravada está equivocada e merece provimento;
[...]
“Ex positis”, requer o PROVIMENTO DESTE RECURSO para a
reforma da decisão monocrática proferida, a fim de que haja o
conhecimento do AR Esp oportunamente interposto pela agravante,
com a consequente análise da questão principal lá contida (violação
legal aos artigos de lei federal lá mencionados, sobretudo do Art. 781,
CC), certo esse MM. Juízo “ad quem” que assim aplicará a mais lídima
e salutar justiça.
Resta claro que o recorrente não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,

Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55052295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:29:44
Código de Controle do Documento: 0645f6a5-828f-4104-9d75-6f4143a14fdc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.794 / SP
Número Registro: 2025/0351449-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00029407520048260590
00069767720158260590
0010832004
10832004
142462004
23808681820248260000
29407520048260590
2940752004826059000069767720158260590
29407520048260590000697677201582605900010832004 590012004002940 69767720158260590
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE : ELIZETE ALVES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - PR039162
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55297406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:47
Código de Controle do Documento: fb8ccac3-0fb6-46a2-9589-092ad821fee6

AGRAVANTE : ANTONIO JOSE DE SOUZA
AGRAVANTE : ELIZETE ALVES DA SILVA SOUZA
ADVOGADOS : AYRTON MENDES VIANNA - SP110408
THIAGO RAMOS VIANNA - SP279419
AGRAVADO
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : SARA OTRANTO ABRANTES - PR077156
SARA OTRANTO ABRANTES - SP412468
TITO COSTA BORIN DEL VALLE - SP380179
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:47
Código de Controle do Documento: fb8ccac3-0fb6-46a2-9589-092ad821fee6